Tribunal: TJES
Processo: 5012405-10.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012405-10.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAROLINY RODRIGUES FLOR
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
NARRA A AUTORA QUE NO DIA 18/04/2022 NOTOU QUE SEU CARTÃO E CONTA JUNTO À RÉ ESTAVAM BLOQUEADAS, SEM INFORMAÇÃO SOBRE A MOTIVAÇÃO. EM RAZÃO DE UTILIZAR A CONTA PARA O RECEBER OS PAGAMENTOS REFERENTES À VENDA DE LINGERIE ENTROU EM CONTATO COM A REQUERIDA PARA BUSCAR RESPOSTAS. APÓS 09 DIAS, 28/04/2022, RECEBEU RESPOSTA INFORMANDO QUE APÓS UMA ANÁLISE DETALHADA DA CONTA FOI OPTADO PELO BLOQUEIO DEFINITIVO DOS PRODUTOS EM RAZÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA, SEM INFORMAR O MOTIVO. APÓS VÁRIOS CONTATOS VIA E-MAIL FOI INFORMADO EM 16/05/2022 QUE A CONTA FOI BLOQUEADA E CANCELADA DEFINITIVAMENTE EM RAZÃO DE ALGUMAS TRANSAÇÕES RECEBIDAS, QUAIS SEJAM, 03 TRANSFERÊNCIAS VIA PIX NO TOTAL DE R$ 626,53, SEM INFORMAR O MOTIVO PARA A SUSPEITA. NO PERÍODO EM QUE TEVE SUA CONTA BLOQUEADA, MAIO, TEVE SEU SALÁRIO PAGO DIANTE DA PLATAFORMA NUBANK, O QUE RESULTOU NA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR SEUS PROVEITOS PARA SUA SUBSISTÊNCIA. NO DIA 17/05/2022, UM MÊS DEPOIS DO BLOQUEIO, O VALOR RETIDO FOI RESTITUÍDO. RAZÃO PELA ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO INDENIZAÇÃO DE R$6.060,00 EM DANOS MORAIS PELO BLOQUEIO INDEVIDO. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, AS PROVAS DOS AUTOS APONTAM AO PRONTO ATENDIMENTO PELA EMPRESA, INEXISTINDO DEMORA ENTRE O FORNECIMENTO DOS DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBER OS VALORES E A DATA DE RECEBIMENTO ALEGADA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)